Tribunal: TJDFT
Processo: 0014847-50.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE Embargos de Declaração no Precatório N. 0014847.50.2014./.07.0000 EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Restituição de Imposto de Renda. Concordância com cálculos. Levantamento de alvará. Impossibilidade de restituição. RELATÓRIO O credor CARLOS HENRIQUE VENUZO MARCHESONI apresentou embargos de declaração, alegando a existência de obscuridade e omissão na sentença de ID 13149648, que indeferiu o pedido de restituição de Imposto Renda (ID 13770774). Aduz que a sentença embargada é obscura porquanto fundamentou que a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física é devida somente sobre os rendimentos percebidos de aposentadoria, pensão e reforma, e que o crédito do presente precatório é decorrente de diferença salarial, ocasionando a ausência de clareza, vez que a sentença que originou o precatório pleiteou a diferença dos proventos proporcionais. É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, já que presentes a tempestividade e os demais pressupostos de recorribilidade. O credor alega que a sentença que originou o precatório concedeu a diferença dos proventos e que a sentença proferida no precatório que indeferiu o pedido de restituição de imposto de renda declara que é diferença salarial. Sabidamente, processo originário e precatórios formam autos distintos. As decisões proferidas em precatório, em regra, levam em consideração as informações constantes nestes autos. Os dados constantes nos autos do precatório noticiam que o crédito decorre de diferença salarial, razão pela qual o pedido foi indeferido com essa fundamentação. Analisando detidamente os autos, observa-se que, ainda que comprovado que o crédito decorre de diferença de aposentadoria, o pedido de restituição de imposto de renda não comporta acolhimento, consoante se observará a seguir. O credor CARLOS HENRIQUE VENUZO MARCHESONI formulou pedido de preferência constitucional, alegando a motivação de IDADE em 15/10/2014 (ID 8178729, fl. 5). O pleito foi deferido em 11/11/2014 (ID 8178729, fl. 16). O Distrito Federal apresentou os cálculos à fl. 20 do ID 8178729, atualizando o valor devido ao credor e informando que a execução de sentença se refere à DIFERENÇA SALARIAL. O credor foi intimado para tomar ciência dos cálculos e de todo andamento do processo e, não havendo controvérsia, receber o alvará de levantamento no dia 11 de setembro de 2015. Intimado, o credor levantou o alvará de fl. 22 do ID 8178729. Portanto, concordou com os cálculos apresentados. Frise-se que o despacho supra mencionado deixou claro que o credor levantaria o alvará se não houvesse controvérsia. Ademais, o credor, por meio de seu advogado, assinou o referido alvará (ID 8178729, fl. 22), dando quitação ao precatório, conforme letra “b” do referido documento que assim dispõe: (...) b) estou ciente que, em relação aos créditos que serão quitados em virtude do pagamento preferencial, os cálculos de atualização foram realizados com base nos índices de remuneração da poupança, concordando com os valores apresentados abaixo, renunciando expressamente a eventual crédito apurado em razão da aplicação de outros índices de atualização e dando plena quitação. Após o levantamento do alvará e da quitação do precatório, o credor apresentou documentação alegando ser portador de doença grave. Assim, observa-se que o(a) credor(a) CARLOS HENRIQUE VENUZO MARCHESONI, ao receber seu adiantamento preferencial, concordou com os cálculos do Ente Devedor, sem ressalvas, inclusive com os descontos apresentados. Diante do exposto, nego provimento aos embargos declaratórios. Cumpra-se a sentença de ID 13149648, arquivando-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios